Tribunal: TJES
Processo: 5002916-10.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002916-10.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCARA TORQUATO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002916-10.2022.8.08.0047

RECTE.:
JUÇARA TORQUATO

RECDOS.: VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PESCA ARTESANAL. RIO CRICARÉ. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE PESCADOR ARTESANAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de parte autora

A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando ser pescadora artesanal da região do Rio Cricaré, em São Mateus. Destaca que em função do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no Distrito de Bento Rodrigues (MG), ficou prejudicada pelas inúmeras toneladas de rejeitos de minério. Busca, assim, o recebimento de 01 salário mínimo mensal, além de indenização a título de danos morais. Apresentou recurso inominado ao ID 4658336.

Tese das rés

A requerida Samarco Mineração destaca que em momento algum a autora comprovou que exerce a atividade de pesca artesanal, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.959/2009, o que afasta a indenização pretendida. Apresentou contrarrazões no ID 4658348.

A ré BHP sustenta, basicamente, que nos termos do art. 795, §1º, do CPC, só seria responsabilizada a indenizar os supostos danos sofridos pela parte autora se as responsáveis diretas não possuíssem patrimônio suficiente para tanto, o que não é o caso. Apresentou contrarrazões no ID 4658351.

A parte requerida Vale S/A relata ser apenas acionista da empresa Samarco, não podendo ser responsabilizada, eis que a mesma possui patrimônio suficiente para suportar eventual condenação. Apresentou contrarrazões no ID 4658345.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4658334) dispôs que: “
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extinto o feito, com apreciação de mérito na forma do artigo 487, I do CPC
”.

Fundamentação

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, conforme extrato de benefício apresentado ao ID. 4658342.

Inicialmente, não vejo como acolher a tese de sentença
extra petita
. Na bem verdade, ao analisar o comando sentencial, observo que o magistrado sentenciante expôs seus argumentos ao entender que o Rio Cricaré, em São Mateus, não foi atingido pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, atribuindo o ocorrido à seca que atingiu a região desde o ano de 2015 (fato impeditivo do direito autoral).

Em meu sentir, houve apenas esclarecimentos acerca do que vinha ocorrendo na região para justificar o posicionamento adotado na r. sentença, sem que isto implique em julgamento
extra petita

ou cerceamento de defesa
.

Outro ponto questionado é a alegação de que o juiz não abordou todos os pontos levantados na inicial. Ocorre que, é sedimentado no STJ que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016). Assim, afasto o argumento lançado.

No mérito em si, a r. sentença não merece reparo, eis que, por certo, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a autora exercia a atividade de pesca artesanal, ou seja, aquela praticada por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado ou podendo utilizar embarcações com Arqueação Bruta (AB), sendo que a Lei nº 11.959 incluiu no conceito de pesca artesanal também os trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal. Vale registrar, inclusive, ser necessário registro no Ministério da Pesca e Agricultura.

Conforme mencionado, ainda, em audiência, a única testemunha ouvida apenas mencionou
“que o pai da autora era pescador e o autor o acompanhava nas pescarias; que quando o pai da autora faleceu, no ano de 2017 a autora parou de pescar pois seu pai é quem era o pescador principal”
(ID 4658333).

O fato de ela vender peixes não significa que seja pescadora artesanal, motivo pelo qual não vejo correlação do pedido indenizatório com a suposta atividade desenvolvida, estando correta a r. sentença que afastou o pedido inicial.

Dessa forma, a prova produzida não dá certeza alguma da parte autora ser pescadora de subsistência, conforme a mesma alega, não fazendo jus a indenização pleiteada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)